Tribunal: TJDFT
Processo: 0709271-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. EXIGIBILIDADE.
1. Conforme o art. 26 da Lei 10.931/2004, é autorizada a emissão de cédula de crédito bancário a respeito de operações financeiras de qualquer modalidade.
2. A não realização de desconto em folha não torna inexigível a cobrança de parcelas de empréstimo consignado, quando há expressa previsão contratual de outra modalidade de cobrança e demonstrada a operação financeira.
3. Recurso conhecido e desprovido.